Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006621-81.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE: - DR. GUSTAVO SOARES BONIFACIO
PACIENTE: - RAYANE FERREIRA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gustavo Soares Bonifácio, em favor de Rayane Ferreira Campos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos n.o 1000526-76.2021.8.11.0051, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação suficiente (art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis da paciente, tendo a magistrada de origem se limitado a utilizar de “argumentos genéricos acerca do instituto das prisões cautelares, sem o devido cotejo fático ou congruência com elementos concretos dos autos, de forma a traduzir a necessária idoneidade ao decreto segregatório em questão”.
Afirma que embora a magistrada a quo afirme que a prisão da paciente é necessária para manutenção da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa, a mesma é primária, razão pela qual destaca que “a reiteração criminosa é fruto de a mera opinião especulativa da magistrada prolatora do decreto ora hostilizado, que não encontra balizas na realidade fática”.
Sustenta que a paciente não figura no seio social como criminoso habitual, muito menos existe qualquer indicação precisa ou prova minimamente aceitável de que a sua liberdade comprometerá a paz social ou a ordem pública, não possuindo, nem mesmo, extensa folha de antecedentes criminais.
Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar da paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão da paciente com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 27/01/21, por volta de 09h, na Rodovia BR-364, Km 319, Zona Rural, na Comarca de Campo Verde/MT, pela prática dos delitos descritos no artigo 33, “caput”, c/c. artigo 40 inciso V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n.o 11.343/06, c/c. o artigo 29 do Código Penal, tendo em vista que, agindo em unidade de desígnios com terceiros indivíduos (não identificados), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, neste Estado de Mato Grosso, vindo de outro Estado da Federação (MS), substância entorpecente, consistente em 18 tabletes e 02 porções menores (em formato cilíndrico) de maconha, pesando, no total, 16,814 kg (dezesseis quilos e oitocentos e quatorze gramas).
Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a paciente residia em Dourados/MS, e no final do mês de janeiro do corrente ano, acertou com um terceiro indivíduo (não identificado), de realizar o transporte de droga até a cidade de Cuiabá/MT, em troca de receber o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Na data dos fatos, ao passar pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado no Km 319 da rodovia BR-364, na Serra de São Vicente, na Comarca de Campo Verde/MT, o ônibus utilizado pela denunciada para o transporte da droga foi parado por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local. Ao abordarem a paciente e lhe indagarem a respeito do motivo da viagem, ela apresentou nervosismo e dificuldade para responder aos questionamentos, razão pela qual os policiais rodoviários federais verificaram e encontraram e mochila da paciente, embaixo de sua poltrona, e procederam uma busca em seu interior, logrando êxito em localizar a droga acima descrita, razão pela qual, a paciente recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente (Id. 84069498 – p. 123/126), o magistrado de origem destacou, verbis:
“(...) O crime de tráfico de drogas imputado a indiciada, rosa e pena de reclusão superior a 4 anos, satisfazendo O disposto no artigo 313 do CPP. Tratando se de prisão processual de natureza cautelar tem sic para sua decretação devem estar presentes ou fummus boni juris e o periculum in mora. O fummus boni juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no artigo 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no Boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento e termos de declaração indicando a ocorrência do delito. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontra-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, em resumo, os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rutina e abordar um ônibus de transporte coletivo de passageiros. Costa dos altos, até durante abordagem da suspeita, os policiais encontraram em sua bagagem de mão 18 (dezoito) tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha. A suspeita foi formalmente interrogada e afirmam que tinha ciência do entorpecente em sua mochila, sendo que recebeu a droga ilícita na cidade de dourados/MS e que transportaria para a cidade de Cuiabá/MT, recebendo promessa de pagamento de R$ 2000 (dois mil reais). A indiciada Rayane Ferreira Campos, ao ser interrogada perante a autoridade policial, confessou a prática do delito em análise. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria definitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade a situação concreta existente nos altos revela a imperatividade da custódia. Entendi ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa e a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Indícios suficientes encontram se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Além da prova da existência do crime em disso de autoria, o artigo 312 do CPP dizendo que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para a segurar aplicação da lei penal. Em caso, reputo que a liberdade de indiciada representa risco a ordem pública em razão da possibilidade de reiteração criminosa, por se tratar de fatos recorrentes na Vida do suspeito. Isso por que, muito embora a indiciada seja primária, justificasse a dedicação atividade criminosa, em analogia, o enunciado 30 da TCCR do TJMT, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas (18 tabletes de substância análoga a droga ilícita maconha), que estava sendo transportada entre os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga aprendi da, aliadas a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idóneos a evidenciar dedicação a atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006. (...). Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime em indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no artigo 312 do código de processo penal (Garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal), entendo que deve ser decretada prisão do indiciado, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. Posto isto e estando presentes os requisitos legais da prisão cautelar, em razão da natureza da infração praticada e ainda para a segurar a ordem pública, garantir lisura na instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva da indiciada Rayane Ferreira Campos, o que faço com fulcro no artigo 312 e seguintes do CPP. (...)”.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator